Tribunal: TJDFT
Processo: 0734020-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0734020-38.2022.8.07.0000 Agravante(s) MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA Agravado(s) JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MF Mercantil Financiamento Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença movido por José Carlos Martins Pedroso (processo n. 0050523-56.2014.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante, e homologou o laudo de avaliação do imóvel objeto de constrição na origem, localizado na “Quadra 102, lote 09 Condomínio Verdes Brasil, bloco B, apartamento 1402, Águas Claras/DF”. Em suas razões recursais (ID 40113814), a executada sustenta, em suma, que o imóvel objeto de penhora nos autos de origem teria sido subavaliado, “levando-se em consideração a diferença substancial dos valores por metro quadrado obtido por amostragens e o valor do imóvel avaliado em razão do laudo da oficiala de justiça ter utilizado amostragens de imóveis não condizentes com a realidade do imóvel”. Aduz que teria apresentado ao feito executivo de origem “amostragens compatíveis com o a metragem do imóvel, na qual o imóvel foi avaliado em R$930.000,00 (novecentos e trinta mil reais), ao passo que a oficiala de justiça avaliou o imóvel em R$720.000,00 (Setecentos e vinte mil reais)” (sic). Defende a necessidade de realização de nova avaliação do bem, de modo a evitar a subprecificação do bem. Assevera que “a oficiala de justiça avaliou em R$8.766,29 (oito mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos), sendo que o assistente técnico avaliou em R$ 12.173,91 (doze mil, cento e setenta e três reais e noventa e um centavos) o valor do metro quadrado, utilizando em seu laudo amostra de imóveis compatíveis e similares e inclusive uma das amostras é do mesmo prédio onde o imóvel avaliado se encontra”. Informa que haveria “indícios de que existem imóveis similares coma preços acima do valor pelo qual foi avaliado o bem, mostrando-se recomendável nova avaliação para afastar eventual impropriedade no auto de avaliação apresentado pela oficiala de justiça”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que “seja determinada nova avaliação do imóvel penhorado por oficial de justiça, levando-se em consideração os parâmetros, as características e as peculiaridades reais do imóvel”. Preparo recolhido (ID 40113821). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Destaque-se que a controvérsia recursal, neste instante, consiste na análise quanto à possibilidade de penhora, pelo Juízo de origem, do “apartamento n. 305, vaga de garagem n. 19, térreo, lote no 4, da Rua 20 Norte, Águas Claras-DF”. Não encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A uma, porque não evidenciada, de plano, a suposta subavaliação do imóvel objeto de constrição nos autos, revelando-se pertinentes, a princípio, as ponderações declinadas na r. decisão agravada, ao pontuar que a oficiala de Justiça avaliadora demonstrou que a fixação do preço do imóvel levou em consideração “outros 3 (três) imóveis postos à venda no mesmo edifício, conforme ID 126648149 - pág. 3”. Para além disso, é cediço que a análise quanto à suposta subavaliação do bem, não demonstrada de plano, demanda aprofundado estudo do laudo elaborado pela oficiala de justiça e também pelo assistente técnico das partes, o que não se revela possível no presente instante processual. Não se verifica, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, no que se refere ao segundo requisito, é cediço que o simples prosseguimento do feito executivo de origem, com possibilidade de leilão judicial do imóvel, não se revela circunstância suficiente para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, sobretudo se considerada a inexistência, a princípio, de qualquer avaliação a menor do bem constrito. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora